Tribunal: TJDFT
Processo: 0702343-84.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DUPLO EFEITO. OPE LEGIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE. INADEQUAÇÃO DA VIA. CONHECIMENTO PARCIAL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. GRAVAME HIPOTECÁRIO SOBRE O BEM. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PARA REGULARIZAÇÃO E TRANSFERÊNCIA. IMPOSIÇÃO JUDICIAL. REFORMA DA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. CRITÉRIO EQUITATIVO. IMPOSSIBILIDADE. OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 85, § 2o, DO CPC.

1. Considerando que o duplo efeito opera-se ope legis (art. 1.012 do Código de Processo Civil), não há interesse da parte recorrente na concessão do efeito suspensivo. Além disso, inadequada a formulação de pedido genérico neste respeito na própria petição recursal (art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil). Não conhecimento da pretensão.

2. O artigo 1.418 do Código Civil estabelece que o promitente comprador, titular de direito real, poderá exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, havendo recusa, pode requerer ao juiz a adjudicação do imóvel, de modo que o instituto viabiliza a emissão de ato de transmissão de propriedade quando já quitado o preço, mas o vendedor se opõe à outorga da escritura pública.

3. Na espécie, apesar de a empresa autora ter se imitido na posse do imóvel e ter transcorrido o prazo de baixa da hipoteca, após assinatura do instrumento particular de compromisso de compra e venda, até o presente momento o bem não foi formalmente transferido, tampouco outorgadas a escritura de compra e venda e o registro do imóvel à adquirente, havendo, até o ajuizamento da ação, obstáculo quanto à emissão da escritura pública pela ausência de baixa da hipoteca que pende sobre o bem.

4. Assim, o fato de a empresa ré ter descumprido obrigação contratual de outorgar escritura pública do imóvel, livre de qualquer ônus, aliado à conduta de não baixar o gravame hipotecário registrado na matrícula, faz emergir para a autora o interesse de ver adjudicada a propriedade em seu favor, mostrando-se imperiosa a reforma da sentença para, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, julgar procedente o pedido formulado na inicial para adjudicar compulsoriamente à empresa autora o imóvel “sub judice”, permanecendo mantida a “retirada” do gravame hipotecário que pesa sobre referido o imóvel, nos termos da sentença combatida.

5. Revela-se inviável a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa nos casos em que o valor da causa for elevado, uma vez que sua aplicação somente se dará de forma subsidiária nos processos em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

6. Conhece-se do apelo da empresa ré e apenas parcialmente do recurso da empresa autora. No mérito, dá-se provimento ao recurso da empresa autora e nega-se provimento ao recurso da ré.